Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713881-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Como é de conhecimento público, no local em que antes funcionava a casa de shows “Bamboa Choperia”, ora apelante, já há algum tempo deu lugar à igreja “Lagoinha Brasília Capital”. A presente demanda discute débito de energia elétrica em período que, ao que tudo indica, o local estava ocupado para atividade da referida igreja, ao passo que a apelante afirma que após o início da pandemia, permaneceu de portas fechadas durante todo o período dos débitos ora em discussão (18/02/2020 a 23/04/2022). Desta forma, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, bem como para se verificar eventual violação ao inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para esclarecer especificamente a referida situação, devendo comprovar documentalmente qual relação jurídica possui com a referida igreja e desde quando, sob pena de se presumir fatos e datas levando em consideração informações existentes na rede mundial de computadores, bem como de incidência da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Deverá, ainda, se manifestar sobre eventual inovação recursal no ponto em que sustenta defeito nos relógios medidores de energia, pois a matéria não foi deduzida ao longo da fase de conhecimento, senão quando da interposição de embargos de declaração contra a Sentença. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator